Tribunal: TJDFT
Processo: 0042916-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PREJUÍZO AOS DEMANDADOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade dos atos processuais produzidos após o óbito do procurador constituído nos autos pelos réus, em razão da ausência de suspensão do curso processual.
2. O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 313, inc. I, que deve haver suspensão do curso do processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. 2.1. O instrumento de mandato outorgado pelos demandados conferiu poderes a dois advogados. 2.2. As publicações no Diário de Justiça eletrônico foram procedidas apenas em nome de um, justamente o falecido. 2.3. Assim, os réus não foram intimados dos atos processuais a partir da data do óbito do procurador constituído nos autos.
3. A nulidade, no presente caso, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276 a 283, todos do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.